Tribunal: STF
Processo: ARE 1564781
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO CARTEIRA DA PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO REAJUSTE APOSENTADORIA INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO Carteira da Previdência das Serventias não Oficializadas do Estado, disciplinada pela Lei Estadual n. 10.393/1970, que teve a redação alterada pela Lei Estadual n. 14.016/2010 Redação anterior não recepcionada pela Constituição, diante do art. 7º, inciso IV, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim Inteligência da Súmula Vinculante n. 4 do STF Impossibilidade de manutenção da alíquota de contribuição mensal conforme a lei revogada Inexistência de direito adquirido Inaplicabilidade do entendimento na ADI n. 4.420 Critérios de reajuste dos proventos e contribuição de alíquota que não foram objeto de discussão da ADI n. 4.420, conforme decidiu o E. STF Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara Sentença mantida Recurso desprovido” (eDOC 13 – ID: 5dccb1b3, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de direito adquirido à utilização do salário mínimo no reajuste da pensão por morte.



    Alega-se que na ADI 4420 o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como a recorrente, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já estava em gozo de benefício com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970 (...) e que (...) encontra-se aposentado por tempo de contribuição com direitos desde 21 de maio de 1992 (eDOC 15 – ID: 997065e3, p. 2-6).



    Aduz-se, ainda, que a proibição da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado não se aplica ao caso porque o termo "vantagem" exposto na Súmula 04 não abrange "benefícios" como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações (eDOC 15 – ID: 997065e3, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que a controvérsia dos autos exsurge da edição da Lei Estadual n º 14.016/2010, que alterou a metodologia de reajustamento dos benefícios previdenciários de servidores cartorários do Estado de São Paulo.



    O Tribunal de origem consignou que inexiste direito ao reajustamento dos proventos da aposentadoria com base no salário mínimo, tendo em vista a impossibilidade de vinculação desta verba como base de cálculo de vantagens do servidor. Ato contínuo, assentou a ausência de direito adquirido a regime jurídico.  Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:   



    “Trata-se de ação declaratória revisional de aposentadoria no qual o autor alega que se aposentou em 1992, conforme a previsão da Lei Estadual n. 10.393/1970,e, assim, possui direito adquirido em relação ao regime previdenciário, devendo seu salário ser reajustado na mesma proporção do salário-mínimo regional, ou seja, em 20,40 salários mínimos, e sua alíquota máxima de contribuição mensal deve ser também fixada conforme a redação anterior e não nos termos da Lei Estadual n. 14.016/2010. 



    A Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo foi criada pela Lei Estadual n. 10.393/1970 e, com a edição da Lei Estadual n. 14.016/2010, passou a denominar-se Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro Carteira das Serventias, sob administração do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo IPESP (Lei Estadual nº.10.393/1970, art. 1º, com a redação conferida pela Lei Estadual n. 14.016/2010).



    (...)



    O entendimento quanto à impossibilidade de vinculação do salário mínimo aos benefícios também foi consolidada conforme a Súmula Vinculante n. 4 do STF, que estabelece que “[s]alvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    Desse modo, foi realizada a alteração pela Lei Estadual n. 14.016/2010 e a atualização anual dos benefícios da Carteira passou a ser realizada pelo IPC-FIPE, sob condição de manutenção do equilíbrio atuarial (...)



    O apelante alega que a r. sentença não observou o julgamento da ADI n. 4.420, que havia declarado a constitucionalidade da Lei n. 10.393/70, confirmando o direito adquirido dos aposentados no regime anterior, assegurando a indexação da aposentadoria ao valor do salário-mínimo e a observância da quantia de contribuição mensal conforme a antiga lei. 



    Ocorre que, diferentemente do que o apelante afirma, a ADI n. 4.420 não abrangeu as matérias suscitadas pelo autor (...)



    Como se observa, os critérios de reajuste dos proventos e a contribuição de alíquota não foram objeto de discussão da referida ADI.



    (...)



    Dessa forma, inaplicável o entendimento da ADI n. 4.420 ao caso, pois não houve em nenhum momento o reconhecimento do direito adquirido do autor em relação à aposentadoria concedida pela Lei n. 10.393/70. 



    Nesse contexto, também descabe a alegação de inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 4, pois a impossibilidade da indexação do salário-mínimo ao benefício pago ao servidor está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A vedação de vinculação ao salário mínimo não abrange somente as vantagens como abonos e adicionais, se estendendo também à aposentadoria, como é o caso do autor.” (eDOC 13 – ID: 5dccb1b3)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Efetivamente, conforme o já mencionado, a controvérsia dos autos decorre da alteração quanto à metodologia de reajustamento dos benefícios previdenciários promovida pela edição da Lei nº 10.016/2010, que fixou o IPC-FIPE como índice em substituição aos salários mínimos, previsto anteriormente na Lei nº 10.393/1970. Nesse ponto, verifico que, de fato, não subsiste direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a sujeição da beneficiária à nova forma de reajustar seus benefícios previdenciários.



    Ademais, o acórdão não diverge da orientação fixada na Súmula Vinculante nº 4, que estabelece que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Serventuária extrajudicial. Pensionista. Lei estadual nº 10.393/70. Reajuste vinculado ao salário mínimo. Lei nº 14.016/2010. Direito adquirido. Regime jurídico. Valor nominal dos proventos. Inexistência de violação à isonomia. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, para reformar acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhecera o direito ao reajuste dos proventos com base em múltiplos do salário mínimo conforme previsão da Lei estadual 10.393/70, afastando a aplicação da Lei 14.016/2010. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, pensionista de serventuário falecido, tem direito adquirido ao reajuste de seus proventos conforme os critérios previstos na Lei estadual 10.393/70, com base em múltiplos do salário mínimo, mesmo após a entrada em vigor da Lei 14.016/2010. III. Razões de decidir 3. Não há direito adquirido à forma de reajuste com base em múltiplos do salário mínimo, pois tal vinculação foi expressamente vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente à luz da Súmula Vinculante 4. 4. O instituidor da pensão apenas reuniu os requisitos legais para aposentadoria após a vigência da nova legislação (Lei 14.016/2010), o que afasta a aplicação da norma anterior, conforme interpretação dada na ADI 4.420/SP. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 10.393/70, Lei 14.016/2010. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 4, ARE 1.359.904 AgR” (ARE 1544217 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.06.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA DE RECURSOS DE NATUREZA PROTELATÓRIA. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (ARE 1449145 AgR-ED-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.06.2024 – grifo nosso)  



    Por fim, quanto à alegação de que o julgado teria afrontado o que decidido no julgamento da ADI 4420, deve-se salientar que não estava dentre os dispositivos impugnados na ação de controle concentrado de constitucionalidade a norma que regula o reajustamento dos benefícios, motivo pelo qual não há que se falar em inobservância ao precedente vinculante, por ausência de aderência perfeita ao caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13 – ID: 5dccb1b3, p. 16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente